Tribunal: TJPA
Processo: 0847020-30.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847020-30.2018.8.14.0301

APELANTE: NORTE TURISMO LTDA - EPP

APELADO: DECOLANDO TURISMO E PRESENTAÇÕES LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO SUPERVENIENTE PARA OBJETO SEMELHANTE. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE E DE DIREITO SUBJETIVO À CENTRALIZAÇÃO DAS DEMANDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto por Norte Turismo Ltda-EPP contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de obrigação de fazer, na qual se alegou esvaziamento econômico do Contrato nº 001/2014/SEFA em razão da celebração do Contrato nº 008/2018/SEFA com terceira empresa para fornecimento de passagens aéreas.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno impugna, de modo suficiente, os fundamentos da decisão monocrática (dialeticidade); (ii) saber se a contratação superveniente e a redução de demandas configuraram rescisão fática/conduta abusiva apta a caracterizar esvaziamento ilícito do contrato originário; (iii) saber se a contratada detinha exclusividade, centralização das demandas ou direito subjetivo à manutenção do fluxo de execução enquanto vigente o ajuste.

III. Razões de decidir.

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não se acolhe, pois, ainda que haja reiteração de teses, o recurso impugna os fundamentos centrais da decisão agravada e permite identificar a pretensão de reforma.

4. Não demonstrada conduta administrativa arbitrária, abusiva ou com desvio de finalidade: a alegação de “esvaziamento” não se sustenta sem prova robusta de ilegalidade no redirecionamento das demandas.

5. A redução do volume de solicitações, por si só, não caracteriza ilicitude quando o contrato não assegura exclusividade, centralização integral das demandas ou prorrogação automática, inexistindo direito subjetivo da contratada à execução exclusiva.

6. A regularidade da contratação superveniente e a motivação administrativa, com observância de procedimento e formalização do novo ajuste, afastam a tese de rescisão indireta, permanecendo a conclusão amparada nos princípios do art. 37 da CF/1988 e no art. 3º da Lei nº 8.666/1993.

7. A menção à Lei nº 14.133/2021 foi acessória, sem influência determinante no resultado, mantida a solução com base no regime da Lei nº 8.666/1993.

8. Inviável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por não caracterizado recurso manifestamente inadmissível ou protelatório.

IV. Dispositivo e tese.

9.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade é cabível quando o agravo interno, ainda que com reiteração parcial de argumentos, impugna os fundamentos centrais da decisão monocrática e evidencia a pretensão de reforma. 2. Inexistindo cláusula de exclusividade ou direito subjetivo à centralização das demandas, e ausente prova robusta de abuso, arbitrariedade ou desvio de finalidade, a celebração de contrato superveniente de objeto semelhante e a redução de demandas não configuram esvaziamento ilícito ou rescisão fática do ajuste anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APL 0025195-28.2014.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 03/09/2019, publ. 19/09/2019.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de março a oito de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela NORTE TURISMO LTDA - EPP contra a decisão unipessoal proferida por este relator que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0847020-30.2018.8.14.0301, ajuizada em face do Estado do Pará e Decolando Turismo e Representações Ltda., sendo a ementa do julgado impugnado proferida

nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO COM OBJETO SEMELHANTE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. LEGALIDADE DO NOVO AJUSTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação cível interposta por empresa contratada pela Administração Pública estadual visando à declaração de ilegalidade de novo contrato celebrado com terceiros para fornecimento de passagens aéreas, sob o argumento de esvaziamento econômico do contrato anterior.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a celebração do contrato nº 008/2018/SEFA configurou esvaziamento econômico indevido do contrato nº 001/2014/SEFA, vigente entre a Administração e a apelante; (ii) se há impedimento legal para nova contratação e (iii) se a apelante detinha direito subjetivo à prorrogação contratual ou exclusividade na prestação do serviço.

III. Razões de decidir.

3. O contrato nº 001/2014/SEFA não continha cláusula de exclusividade, tampouco garantia de prorrogação automática, afastando direito subjetivo da contratada à manutenção exclusiva da prestação.

4. O novo contrato foi regularmente firmado com base em licitação e ata de registro de preços, demonstrando-se economicamente mais vantajoso para a Administração.

5. A simples redução das demandas contratuais, sem prova de abuso ou arbitrariedade, não configura rescisão fática ilícita nem afronta aos princípios da legalidade, moralidade ou boa-fé objetiva.

6. A referência a dispositivos da nova Lei de Licitações, sem impacto na conclusão do julgamento, configura obiter dictum, não sendo suficiente para anular a sentença.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de cláusula de exclusividade no contrato administrativo afasta qualquer direito subjetivo à prorrogação ou centralização das demandas. 2. A Administração pode, mediante motivação e regular procedimento licitatório, celebrar novo contrato de mesma natureza, desde que pautado na legalidade e no interesse público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 55 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.941.462/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01/07/2022; STJ, AgInt no REsp 1858594/RJ, Primeira Turma, DJe 16/02/2023.

Em suas razões (id. nº 33553319 - pág. 1/10) a agravante alega que a Administração teria contratado outra empresa, Decolando Turismo e Representações Ltda., para o mesmo objeto e redirecionado o total as demandas, promovendo esvaziamento econômico deliberado do ajuste.

Sustenta que houve rescisão fática e indireta, com violação à boa-fé objetiva, à moralidade administrativa, à legalidade, por manter o contrato “formalmente” vigente, mas retirar-lhe a execução, transferindo-a a terceiro.

Afirma que a controvérsia não é sobre exclusividade absoluta em abstrato, mas sobre a impossibilidade de execução por terceiros enquanto vigente o contrato e existente necessidade do serviço.

Aduz que a prova do abuso e da arbitrariedade se encontra nos atos administrativos documentados nos autos.

Expõe que houve redução a níveis irrisórios, como, por exemplo, uma passagem por semana para rotas não atendidas pela outra empresa, transferindo toda a demanda para a nova empresa.

Sustenta, ainda, interpretação equivocada da cláusula 4.17 do contrato nº 001/2014/SEFA.

Alega que a decisão agravada teria aceitado a tese de maior vantajosidade econômica da nova contratação ao analisar de forma isolada à taxa de agenciamento, sem considerar o custo global e a dinâmica operacional da execução.

Aponta que houve indevida aproximação com a lógica do credenciamento e referência à Lei nº 14.133/2021, que teria influenciado a conclusão de que seria admissível a coexistência de contratos para o mesmo objeto sob o regime da Lei nº 8.666/93.

Ao final, requer o juízo de retratação para que seja dado provimento à apelação e julgados procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a submissão do agravo interno ao órgão colegiado, para reforma da decisão monocrática, com reconhecimento da ilegalidade do esvaziamento do contrato nº 001/2014/SEFA da agravante em favor do

Contrato nº 008/2018/SEFA e inversão do ônus sucumbenciais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. nº 33771475 - pág. 1/3), afirmando que o agravo interno é repetitivo e não traz nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento adotado.

Em preliminar, suscita a ausência de dialeticidade recursal, pois o agravo não impugna, de modo direto e específico, os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à reprodução genérica das razões do recurso anterior.

Defende o não conhecimento do agravo.

No mérito, requer a manutenção da decisão agravada, por estar devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência, inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou vício que autorize a reforma.

Argumenta que o recurso se restringe a inconformismo com o resultado e busca rediscutir a matéria já apreciada.

Pleiteia o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do agravo e a aplicação de multa do art. 1021, § 4º, do CPC.

Ao final, requer o não conhecimento do agravo por ausência de dialeticidade e, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão recorrida, sem prejuízo da multa legal

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e, não sendo caso de retratação, conheço o recurso de agravo interno interposto e o submeto à apreciação colegiada.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O Estado do Pará suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o agravo interno não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração das razões anteriormente deduzidas.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, embora a agravante, em parte, reitere argumentos já apreciados, verifica-se que o agravo interno impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos centrais da decisão agravada, notadamente quanto à inexistência de cláusula de exclusividade, ao não reconhecimento de rescisão fática/esvaziamento econômico do ajuste e à alegada legalidade da contratação superveniente.

No mesmo sentido, precedentes do TJES,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA A MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ERIGIDOS QUANDO DA POSTULAÇÃO NÃO IMPLICAM AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PRELIMINAR REJEITADA DIREITO MARCÁRIO ALEGAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE IMPOSSIBILIDADE MARCA REGISTRADA POUCO EVOCATIVA E DE USO COMUM POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA NO MERCADO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1)
Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal: 1.1) A simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal.
1 2) N
o caso dos autos, a recorrente utiliza os mesmos argumentos expendidos quando da postulação, entretanto, pode-se extrair do recurso as razões de inconformismo
com o édito sentencial
e o pleito pela reforma do julgamento, razões suficientes para dele conhecer
. 1.3)
Preliminar rejeitada.
2) Do mérito: 2 .1) O fato de a empresa possuir registro de marca junto ao INPI, por si só, não induz a exclusividade absoluta do uso da marca à parte, podendo tal regra ser flexibilizada a depender do caso concreto. 2.2) Na hipótese em apreço, a apelante possui registro da marca gourmet junto ao INPI. Todavia, por ser um termo pouco evocativo e de baixa originalidade, podem haver variações de tal marca, como visual gourmet, sem necessariamente caracterizar a concorrência desleal, tampouco apropriação da marca ou ofensa ao registro prévio . 3) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-ES - APL: 00251952820148080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019) (grifei)

Nessa perspectiva, a mera reiteração de teses já expendidas não conduz, por si só, ao não conhecimento do recurso, desde que seja possível extrair a pretensão da reforma e as razões de inconformismo da parte recorrente.

Assim, não se está diante de recurso dissociado da decisão agravada, razão pela qual não há inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Desse modo, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Norte Turismo Ltda - EPP, na qual a autora busca o reconhecimento da ilegalidade do alegado esvaziamento da execução do contrato anteriormente firmado com a Administração, bem como a desconstituição do contrato superveniente celebrado pela SEFA com terceira empresa para o mesmo objeto.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a celebração do Contrato nº 008/2018/SEFA, durante a vigência do contrato nº 001/2014/SEFA, configurou atuação administrativa ilícita, apta a caracterizar esvaziamento indevido do contrato originário.

A tese central da agravante repousa na alegação de que a Administração, ao contratar terceira empresa para o mesmo objeto, teria promovido verdadeiro esvaziamento econômico do contrato anteriormente celebrado, em suposta rescisão indireta, mantendo-se apenas formalmente vigente, mas esvaziando a utilidade prática.

Todavia, para que tal alegação pudesse prosperar, seria indispensável a demonstração concreta de conduta administrativa arbitrária, abusiva ou desprovida de amparo legal, apta a revelar desvio de finalidade.

Portanto, não se verifica prova robusta nesse sentido.

Embora a agravante afirme, genericamente, que os atos administrativos juntados aos autos evidenciariam abuso e arbitrariedade, não aponta, de modo preciso e objetivo, elementos concretos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada, limitando-se a reiterar a narrativa de redução substancial das demandas.

A mera redução do volume de solicitações direcionadas à contratada originária, ainda que relevante sob a ótica econômica, não é suficiente, por si só, para caracterizar ilicitude, especialmente quando ausente previsão contratual que assegure exclusividade, centralização integral das demandas ou direito subjetivo à manutenção de determinado fluxo de execução.

Assim, inexiste direito subjetivo da contratada à permanência exclusiva, sendo legítimo à Administração, desde que observados os parâmetros legais e o interesse público.

Também não prospera a alegação de que a decisão agravada teria considerado, de forma isolada, apenas a taxa de agenciamento da nova contratação, pois a fundamentação adotada levou em consideração a regularidade do procedimento administrativo, a formalização do novo contrato, com base em procedimentos licitatórios e ausência de comprovação de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

A referência à Lei nº 14.133/2021 foi meramente acessória, sem influência determinante no julgamento, já que a conclusão adotada permaneceu amparada pela Lei nº 8.666/93 e nos princípios que regem a Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal e artigo 3º da Lei nº 8.666/93,
in verbis
:

Art. 37 da CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

Art. 3º, da Lei nº 8666/93. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Igualmente, não procede a alegação de interpretação equivocada da cláusula 4.17 do contrato, porquanto não confere exclusividade ampla nem impede a Administração de firmar outro ajuste.

Quanto ao pedido de aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não vislumbro caráter manifestamente protelatório no agravo interno, tampouco manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Ressalte-se, por fim, que a agravante não trouxe elemento novo ou fundamento apto a infirmar as razões adotadas na decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/04/2026